Tribunal: TJSP
Processo: 1021501-23.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021501-23.2019.8.26.0003/50000
Registro: 2020.0000686421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021501-23.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VISA DO BRASIL EMPREEDIMENTOS LTDA, são embargados
BANCO PAN S/A e JOSÉ ROBERTO MUNHOZ CARMONA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021501-23.2019.8.26.0003/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1021501-23.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Visa do Brasil Empreedimentos Ltda
Embargdos: José Roberto Munhoz Carmona e Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 01865
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
premissa equivocada - Inocorrência - Requisitos do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos -
Embargante que procura rediscutir tese já examinada por
esta Câmara - Embargos manifestamente protelatórios -
Fixação de multa (Art. 1.026, § 2o, CPC) - EMBARGOS
REJEITADOS, com imposição de multa.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 230/237, proferido por esta C. 14a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor.
Segundo a embargante, requerida, ocorreria
omissão no referido acórdão, em síntese, pois, não tendo sido ela a prestadora do
serviço cuja deficiência se reconheceu, inexistiria de sua parte responsabilidade pelos
danos daí advindos, tendo, portanto, a decisão embargada, se baseado em “premissa
equivocada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021501-23.2019.8.26.0003/50000
- 3 -
Tempestivos
os
embargos,
vieram-me
conclusos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos de declaração não
merecem provimento, posto que, inexistindo falsa ou equivocada premissa no
reconhecimento da responsabilidade da embargante na espécie, é evidente que tal
recurso possui carga eminentemente infringente.
Nesta esteira, observe-se que a questão
suscitada nos presentes embargos de declaração foi plenamente resolvida na análise da
apelação interposta, com o reconhecimento da legitimidade passiva da embargante para
o feito e de sua consequente responsabilidade solidária, que se baseia na relação de
consumo existente e na cadeia de fornecimento de serviço a que integra.
Assim, tem-se que inexiste na hipótese
premissa equivocada a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios,
tampouco omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, tratando-se, pois, de
recurso que não preenche seus requisitos (expressamente constantes do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil) e que visa, tão somente, a indevida rediscussão de matéria já
decidida por esta Câmara no Acórdão embargado, ou seja, recurso protelatório.
Destarte, ante a certeza do descabimento dos
embargos declaratórios também com intuito exclusivo de prequestionamento, já que
expressamente consagrada pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, a tese
do prequestionamento ficto, manifesto se mostra o caráter protelatório do presente
recurso interposto, sendo, portanto, de rigor a aplicação de multa à embargante, em prol
do autor, nos termos do §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021501-23.2019.8.26.0003/50000
- 4 -
3. Pelo que, em face de todo o exposto,
REJEITAM-SE os embargos de declaração ora postos, com imposição de multa à
empresa embargante, da ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator